Tribunal: TJBA
Processo: 0008922-95.2003.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008922-95.2003.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELADO: Ramsil Comercio de Generos Alimenticios Ltda Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ART. 485 DO CPC. PREVALÊNCIA DO ART. 40 DA LEF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, em razão da inércia do exequente após intimação judicial. Alega-se a nulidade da sentença, por violação ao devido processo legal, ao princípio da não surpresa e pela prevalência do procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal. II. Questão em discussão: Verifica-se se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa com base no CPC, quando a inércia da Fazenda Pública deveria ter ensejado a aplicação do procedimento previsto no art. 40 da LEF, respeitando-se o contraditório e o rito especial. III. Razões de decidir: A intimação eletrônica da Fazenda Pública tem valor de intimação pessoal, conforme o art. 183, § 1º, do CPC. A extinção com base no CPC, desconsiderando o rito especial da LEF, caracteriza error in procedendo, pois a execução fiscal deve seguir o trâmite previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, norma especial que prevalece sobre o CPC. O despacho que precedeu a sentença indicava a suspensão do feito como consequência da inércia, e não a extinção, violando-se, assim, o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). O correto seria a suspensão da execução por um ano, seguido de arquivamento e contagem do prazo de prescrição intercorrente. A ausência desse procedimento configura nulidade. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que observe o procedimento do art. 40 da LEF. Tese de julgamento:"1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF configura nulidade por violação ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa.2. Em execução fiscal, o CPC é aplicado apenas subsidiariamente, prevalecendo o rito especial da LEF nos casos de inércia da Fazenda Pública." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0008922-95.2003.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida RAMSIL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA